Tribunal: STF
Processo: HC 207377
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 676.609/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO APÓS A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE PROCESSUAL ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    2. Hipótese em que, consoante informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 1500412-97.2020. 8.26.0536), o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, instauração de incidente de dependência toxicológica e em razão da pandemia.
    3. O processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual.
    4. Não há indicativo de que, se condenado, o agravante terá direito a regime prisional menos gravoso que o fechado, pois, pelo que consta do acórdão impugnado, ele é reincidente específico e teria ameaçado a vítima com um simulacro de arma de fogo, circunstâncias que poderão ser valoradas quando da dosimetria da pena e, consequentemente, na fixação do regime prisional. Assim, apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.
    5. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 5).
     Neste habeas corpus, a defesa expõe a questão da seguinte forma:
    “Com todo o respeito a decisão agravada, pontua-se mesmo os indivíduos com envolvimento anterior com a justiça criminal têm direito a tramitação processual em prazo razoável, garantia de natureza hoje constitucional, não cabendo falar em probabilidade de fixação de regime fechado, pois enquanto não foi julgado o réu tem direito a sua liberdade e não a regime prisional menos gravoso.
    Só com eventual reconhecimento de culpabilidade que poderá ser falar em regime adequado a pena. 
    Anoto ainda que não se cuida disso, o excesso de prazo configurado nada tenha a ver com a Pandemia e muito menos com a instauração de incidente de dependência.
    Conforme cópias em anexo, verifica-se que o exame de dependência toxicológica foi juntado aos autos 0005964-28.2020.8.26.0590 no dia da audiência de instrução que não se completou (cópias anexas).
    O réu já estava preso desde 02 de fevereiro sem culpa formada. Embora tenha antecedentes criminais, como qualquer cidadão tem direito a tramitação que observe prazos razoáveis e proporcionais a gravidade do crime imputado. Foi bem considerado pelo juízo de primeira instância que se cuida de imputação de crime de roubo simples. Diante disso, não se mostrava mesmo razoável que a preventiva, que há superada 10 meses de duração, fosse mantida, prolongando-se o tempo de prisão no mínimo por mais um mês, visto que diante da chegada do recesso forense seria impossível a designação de audiência em continuação para data efetivamente próxima. A audiência que não encerrou a instrução, como destacado alhures, foi realizada o dia 18 de dezembro de 2020.
    O processo é baixa complexidade, não exigiu a oitiva das pessoas de fora da terra. A suposta vítima, ao que parece, não mostrou grande interesse pelo fato mudando de endereço sem comunicar ao Juízo. Por tudo isso, considerando que o réu tem residência fixa e que sua prisão preventiva agora não se mostrava necessária nem mesmo para eventual reconhecimento (visto que a acusação desistiu da oitiva da vítima) era o caso de se revogar/relaxar a prisão.
    Assim, o excesso de prazo verificado não é de consequência da pandemia e muito menos do exame de dependência toxicológica (juntado aos autos no dia da audiência de instrução), não havendo que se falar sequer em força maior. É que a prisão é anterior a instauração do Plantão Extraordinário do Poder Judiciário e foi efetivamente realizada audiência de instrução, que não se ultimou por fato estranho e alheio a qualquer ação do réu e de sal defesa.
    Cabe destacar que a gravidade do delito (que sequer é efetivamente de grande gravidade – cuida-se de imputação de crime de roubo simples) e a suposta periculosidade do acusado não constituem fundamentos válidos para a transposição dos prazos considerados razoáveis para encerramento da instrução.
    A Constituição Federal Brasileira prevê expressamente o direito intangível a duração razoável do processo (art. 5, Inciso LXXVIII). O mesmo direito também é assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, que em seu art. 7º, item 5, assim dispõe:
    […]” (págs. 7-9 da petição inicial).
    Requer, ao final, “em sede liminar e após em definitivo, a concessão de ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:
    “Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
    […]
    Sobre o andamento do processo, consta das informações prestadas, em 29/06/2021, pelo Juízo da Comarca de São Vicente:
    ‘Por fato ocorrido aos 02 de fevereiro de 2020, o paciente Rafael Luiz Muniz foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 03 de fevereiro de 2020 (fls. 01, 19/22 e 58/60).
    Foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 05 de fevereiro de 2020 (fls. 70/72 e 73).
    O paciente foi citado, apresentou resposta à acusação, oportunidade que requereu a revogação da sua prisão (fls. 93/94 e 97/98).
    O pedido de revogação da prisão foi indeferido na decisão, que analisou a defesa apresentada pelo réu, em 09 de março de 2020 (fls. 102/103 e 105).
    Foi expedida carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação, a qual foi devolvida a este juízo sem cumprimento, nos termos do Comunicado CG nº 378/2020 (fls. 134).
    Em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal foi analisada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo mantida sua custódia cautelar (fls. 136 e 228). A Defesa do paciente formulou novo pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva, o qual também foi indeferido (fls. 144/145, 149/150 e 151).
    A Defesa requereu, então, a instauração de incidente de dependência toxicológica, o qual foi deferido, sendo expedida a respectiva Portaria (fls. 155/157, 161/162 e 173/175). Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por meio de videoconferência, para o dia 18 de dezembro de 2020, na qual foi ouvida apenas uma testemunha de acusação.
    Ante a insistência, pelo Ministério Público, na oitiva do policial militar que se encontrava em férias regulamentares à época, a Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi deferido, sendo expedido o competente alvará de soltura clausulado (fls. 202/203, 285/287 e 289/290).
    Em cumprimento ao V. Acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Recurso em Sentido Estrito nº 0000032-49.2021.8.26.0590 foi determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 304/314 e 315).
    Os autos encontram-se aguardando a prisão do paciente’ (e-STJ, fls.87-88).
    No caso, consoante informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 1500412-97.2020.8.26.0536), verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, instauração de incidente de dependência toxicológica e em razão da pandemia.
    Como se vê, o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 6).
    Como se vê, a causa não é complexa, pois envolve apenas um réu processado pelo roubo simples de uma bicicleta (com uso de simulacro). 
    Ademais, pelo que se verifica, a defesa em nada contribuiu para a demora do processo. Até mesmo o laudo de exame toxicológico requerido pela defesa já constava dos autos quando iniciada a audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência realizada em 18/12/2020, na qual foi ouvida apenas uma testemunha de acusação. 
    Aliás, já na referida assentada, diante da insistência (legitima) do Ministério Público na oitiva de um policial militar que se encontrava em férias à época, o Magistrado processante acolheu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por reconhecer a ocorrência de excesso de prazo. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da ata dessa audiência: 
    “[...] Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, com parecer desfavorável do Ministério Público. O réu está preso desde fevereiro de 2020. A demora para a realização da audiência de instrução ocorreu em razão da pandemia. No entanto, a vítima não foi localizada. Um policial está em gozo de férias. A audiência será somente redesignada para março ou abril do próximo ano. O réu não deu causa à demora da instrução. Trata-se de imputação de roubo simples de uma bicicleta. Não vislumbro permaneçam presentes requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual revogo-a e determino a expedição de alvará de soltura clausulado. Após o término do trabalho remoto, tornem os autos conclusos para designação da audiência […]” (pág. 29 do doc. eletrônico 3; grifos no original). 
    Em que pese a ordem de prisão tenha sido restabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP em recurso em sentido estrito interposto pelo órgão acusador, tenho que a demora pode ser exclusivamente imputável ao Estado-juiz.
    Ainda que não se afigure desarrazoado o critério estabelecido pelo Tribunal de origem, não pode a prisão cautelar adquirir contornos de execução antecipada da pena, antes mesmo de prolação de sentença condenatória. Consigno, ainda, que o ordenamento processual penal dispõe de medidas cautelares alternativas à prisão para o fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo Juízo processante, de uma ou mais das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Se necessário, expeça-se alvará de soltura clausulado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator